Tribunal: TJDFT
Processo: 0740573-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740573-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALMIRA DE OLIVEIRA E SILVA, ENEDINA CORSI DA SILVA, IVO CORSI DA SILVA, NILZA DA SILVA FARIA, ELSA DA SILVA NOVAK, DIRCE COSTA DA SILVA DE MEIRAS, NELSON CORSI DA SILVA, MARTA CORSI DA SILVA, MARIA APARECIDA DA SILVA, ADAIR CORSI DA SILVA, NEUSA CORSI BERNARDINELLI, ALZIRA CORSI DA SILVA MANTOVANELLI, ELIZANGELA CORSI MOZER, ELENIR CORSI DA SILVA, VILMA CORSI DE ALMEIDA, DENILSON CORSI DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação de sentença no 0708159-81.2021.8.07.0001 proposta por VALMIRA DE OLIVEIRA E SILVA em desfavor do ora agravante, homologou o laudo pericial. No presente recurso, o agravante debate não ser possível a utilização do índice de 84,32% para cálculo do valor devido, isso porque, segundo indica, em decorrência do disposto na Lei no 8.088/90, foi permitida a aplicação do índice de 74,06% do BTN, sendo assim, esse último índice deveria ser observado para o cálculo do valor devido. O que se observa, no entanto, é que na decisão agravada entendeu-se pela possibilidade de abatimento dos valores decorrentes da Lei no 8.088/90. Nesse contexto, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse recursal e sobre a possibilidade de não conhecimento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 06 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora